Tribunal: STF
Processo: RE 598588
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  IMPROBIDADE 
   ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92.
As
   sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos 
   atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os 
   princípios constitucionais que regem a Administração 
   Pública.
Agravos regimentais a que se nega provimento.